Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-47.2009.8.05.0037
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000156-47.2009.8.05.0037 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARMELITA SOARES DA SILVA e outros Advogado(s): MARCELO PEREIRA DA SILVA, THIAGO QUEIROZ GUIRRA, GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO APELADO: EDNALVA ALVES DA SILVA e outros Advogado(s):THIAGO QUEIROZ GUIRRA, MARCELO PEREIRA DA SILVA, GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO PRELIMINAR VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, no qual se reconheceu a existência de ajuste verbal de compra e venda de imóvel, mas se declarou sua nulidade por inobservância da forma legal, com condenação ao pagamento de aluguéis pelo uso do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há obscuridade ou contradição no reconhecimento do contrato verbal e simultânea declaração de sua nulidade; (ii) estabelecer se a exigência de escritura pública (art. 108 do CC) é aplicável ao contrato preliminar; (iii) determinar se o adimplemento substancial valida negócio jurídico nulo; (iv) verificar se há contradição na condenação ao pagamento de aluguéis diante da nulidade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão reconhece a existência fática do ajuste verbal sem lhe atribuir validade jurídica, pois a ausência de escritura pública compromete requisito essencial de validade do negócio que envolve direito real imobiliário. Não há contradição entre reconhecer o fato e declarar sua nulidade, pois a invalidade decorre diretamente da inobservância da forma legal exigida pelo art. 108 do Código Civil. O contrato preliminar deve observar a forma exigida para o contrato definitivo quando este envolver transferência de propriedade imobiliária, não sendo afastada a exigência legal pelo art. 462 do Código Civil. A nulidade absoluta não se convalida pelo adimplemento substancial nem pela vontade das partes, limitando-se os pagamentos realizados à restituição para evitar enriquecimento sem causa. A permanência na posse do imóvel, mesmo diante de contrato nulo, gera dever autônomo de indenizar pelo uso do bem, justificando a condenação ao pagamento de aluguéis. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000156-47.2009.8.05.0037, em que figuram como Embargante CARMELITA SOARES DA SILVA e outros e como Embargada EDNALVA ALVES DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 2/SO